Tribunal: TJDFT
Processo: 0036987-12.2013.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ENDEREÇO DESATUALIZADO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. ABANDONO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. VIOLAÇÃO PELA PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. DISTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o juiz deve extinguir o processo sem resolução de mérito quando, por não promover os atos e diligências de sua incumbência, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias. Nesse caso, conforme os §§ 1o e 2o, a parte autora deve ser intimada pessoalmente para que, no prazo de cinco dias, possa suprir a falta, devendo ser condenado nas despesas e nos honorários de advogado caso permaneça inerte, dando causa à extinção do feito.

2. No caso dos autos, o advogado da parte foi intimado e, conforme a própria narrativa recursal, optou por permanecer inerte, ao que se seguiu a intimação pessoal da parte autora, que não foi efetivada porque o endereço constante dos autos estava desatualizado, o que, na forma do artigo 274, do Código de Processo Civil, não tem o condão de infirmar a validade do ato, já que é dever da parte manter os seus dados atualizados perante o Juízo.

3. Embora o despacho de intimação do exequente tenha indicado que a inércia poderia conduzir à extinção do feito pelo pagamento total, é certo que, enquanto despacho, tal pronunciamento não possui conteúdo decisório e, por isso mesmo, não vincula o o Juízo em relação ao conteúdo dos atos que venham a ser praticados em sequência. 3.1. O prosseguimento do feito, com a inércia do advogado e a frustração do ato de comunicação no endereço do exequente cadastrado nos autos, acabou por evidenciar um inconfundível contexto processual de abandono da causa, consideradas circunstâncias como a ausência de atualização de dados e o não atendimento de intimação que poderia ser respondida mediante simples petição.

4. O contexto processual evidencia, ainda, violação ao princípio da cooperação pela parte, tendo em vista que o conteúdo deste preceito, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, alcança todos os sujeitos que atuam no processo, os quais devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável a solução da causa.

5. Eventual distribuição de despesas decorrentes da contratação de advogado particular, em razão de ajuste pactuado entre as partes em acordo extrajudicial, não se confunde com honorários de natureza sucumbencial, que possuem natureza distinta, considerando, ainda, que o artigo 485, § 2o, do Código de Processo Civil preceitua expressamente, nos casos de abandono, que o autor deve ser condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

6. Inviável o acolhimento da tese de que o feito deveria ter sido extinto com a homologação do acordo, considerando que o próprio exequente informou o descumprimento pelo executado e, diante da intimação para que se manifestasse acerca da notícia prestada por este, de que o saldo devedor já havia sido quitado, optou por permanecer inerte.

7. Recurso conhecido e improvido.